Tribunal: TJDFT
Processo: 0709993-71.2025.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS DE TELEMARKETING. TELECOMUNICAÇÃO. OFERTA DE INTERNET E TV. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. PROVA APRESENTADA. GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de condenação da parte ré na obrigação de se abster de ligar para os números de celular pertencentes ao autor/ recorrente oferecendo-lhe serviços de internet e TV. Em suas razões recursais, o autor/recorrente sustenta que as provas apresentadas, especialmente os áudios, demonstram a origem das ligações e evidenciam a frequência excessiva dos contatos. Alega, ainda, que a decisão recorrida não observou adequadamente o conjunto probatório, requerendo, por isso, a sua integral reforma
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Defere-se ao autor/recorrente os benefícios da Gratuidade de Justiça com base na documentação acostada aos ID 80003446 a 80003458. Contrarrazões apresentadas (ID 80003462).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se há conduta abusiva praticada pela ré/recorrida a apta a ensejar reparação por dano moral.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. O autor/recorrente narrou que, mesmo após cadastrar suas duas linhas telefônicas no canal “Não me perturbe”, oferecido pela ANATEL, a fim de impedir ligações de telemarketing; a ré/recorrida manteve as ligações. O documento de ID 80002971, comprova que no dia 21/05/2024 o consumidor solicitou o bloqueio das ligações de telemarketing. Ainda, nos documentos ID 80002973 e 80003435 apresentou o histórico de chamadas, indicando os terminais como da ré/recorrente.
6. Em defesa, a ré/recorrida sustentou que os números indicados não lhe pertencem e que caberia ao consumidor deixar de atender ou bloquear as ligações.
7. A sentença concluiu que, embora se tratasse de relação de consumo e fosse possível a inversão do ônus da prova, o autor/recorrente não comprovou suficientemente suas alegações, especialmente quanto à origem das ligações atribuídas à ré/recorrida.
8. Contudo, extrai-se dos autos, especialmente das gravações apresentadas, a realização de inúmeras ligações destinadas à oferta de serviços de telecomunicação pela empresa ré/recorrida. Das gravações resta clara a oferta de serviços de “internet por fibra, com tecnologia 6G, instalação de modem grátis, canais de TV” pela operadora SKY, conforme os áudios de ID 80002978 a 80002999, 80003001a 80003008, 80003410 a 80003420.
9. A oferta de produtos e serviços por telemarketing não configura, por si só, prática ilegal. Contudo, a quantidade excessiva de ligações revela conduta abusiva da empresa, ocasionando incômodo injustificado ao consumidor, mesmo após o registro no sistema “Não me Perturbe”. Não é razoável exigir que o consumidor adote medidas para bloquear cada chamada individualmente, sobretudo quando provenientes de múltiplos números, tais como demonstram os históricos das chamadas (ID 80002973 e 80003435).
10. Constata-se que, enquanto o autor apresentou elementos suficientes para indicar a origem das ligações, a ré não demonstrou que os números apontados não lhe pertenciam, descumprindo o ônus probatório previsto no art.373 do CPC.
11. Portanto, a insistência da ré/recorrida em importunar o autor com excessivas ligações em diversos horários, inclusive com vários números, configura prática comercial abusiva e nítida violação à dignidade da autora a justificar reparação por dano moral, impondo-se a reforma da sentença.
12. O valor a ser fixado a título de dano moral deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão e gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico do instituto. Assim, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se adequado às circunstâncias do caso.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes em parte os pedidos iniciais para determinar à ré/recorrida de se abster de realizar ligações para os números de telefone do autor/recorrente (06199****54 e 06199****42) para ofertar seus serviços de telecomunicação, bem como para condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a serem corrigidos monetariamente desde o arbitramento e juros de mora desde a citação. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95